Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736508-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS, IRANEIDE REIS DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Alegam as apelantes que a restrição de circulação imposta aos veículos Mitsubish ASX vermelho, placa KRP 6J04, ano 2015/6, Honda HRV, cinza, placa KRK 7A93, e Fiat Argo Drive 1.0, ano 2020/20, placa REF 2A22, constitui óbice ao cumprimento da medida deferida -- impede de realizar o seguro total e torna os veículos inservíveis, pois o Detran/DF não gera documentos para rodagem (ID 55558127). O acórdão ordenou que se entregassem os veículos às proprietárias, nomeando-as fiéis depositárias destes, mas com restrição de inalienabilidade ou transferência junto ao órgão de trânsito, desde que comprovassem prévia contratação de seguro veicular total e firmassem termo de compromisso de comprovar, anualmente, a renovação do seguro e o atual estado dos veículos. No entanto, consta na certidão da 2a Vara Criminal de Brasília (ID 55558128 – p. 6) que os veículos Mitsubish ASX vermelho, placa KRP 6J04, ano 2015/6, Honda HRV, cinza, placa KRK 7A93 e Fiat Argo Drive 1.0, ano 2020/20, placa REF 2A22 estão com restrição de circulação em razão dessa ação penal, o que não corresponde ao comando do acórdão. Oficie-se ao órgão de trânsito para que retire a restrição de circulação dos veículos Mitsubish ASX vermelho, placa KRP 6J04, ano 2015/6, Honda HRV, cinza, placa KRK 7A93 e Fiat Argo Drive 1.0, ano 2020/20, placa REF 2A22, mantendo apenas a restrição de inalienabilidade ou transferência. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES